Tribunal: TJSP
Processo: 1109836-13.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão atinente ao pleito de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no § 8-A, do artigo 85 do CPC - Configuração – Descabimento, contudo – Impertinência da fixação com base na tabela da OAB – Impossibilidade de tabelamento - Embargos acolhidos para suprir a omissão apontada, sem alteração do resultado.